Tribunal: TJSP
Processo: 2284422-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE COLETA DE LIXO, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS e MULTA POR INFRAÇÃO – EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE COLETA DE LIXO, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS e MULTA POR INFRAÇÃO – EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade - Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida – Recurso desprovido.